Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO LOCADOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. No caso, não se verifica a probabilidade do direito quanto ao pedido para rescindir, em sede de liminar, o contrato de locação, com seus consectários legais, pois a versão apresentada pelos agravantes demonstra a necessidade dilação probatória, a fim de se apurar as eventuais causas que culminaram no inadimplemento contratual, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.